Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728883-41.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: HILDON CESAR FERNANDES MOURA, INGRID CAROLINE RODRIGUES MADEIRA AGRAVADO: JOSE ROBERTO BARROS ALVES DE LIMA, MARLUCIA MONTEZUMA ALVES DE LIMA, PRISCILA MONTEZUMA ALVES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hildon César Fernandes Moura e Outra contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do Processo n° 0741923-58.2021.8.07.0001. Antes do julgamento, os Agravantes requereram desistência do recurso, tendo em vista que, na origem, foi proferida sentença homologatória de acordo – Id. 55998105. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora